Tribunal: CARF
Processo: 10380.900517/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900517/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GRANJAS SAO JOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.695, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.900516/2019-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão no 15-50.348 apresentado pela
contribuinte, que, em síntese, foi bem assim relatado pela DRJ:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito relativo à
Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno apurada no 2o trimestre de 2013 no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900517/2019-45
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900517/2019-45

valor de R$104.654,64 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no
23050.03450.290618.1.1.11-3000.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, o Pedido de Ressarcimento foi
indeferido em face da impossibilidade de se confirmar a existência do crédito
indicado, pois a contribuinte, mesmo intimada, não apresentou os DACON -
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais com as informações do
período de apuração.
Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 11/02/2019, a interessada
apresenta em 11/03/2019 Manifestação de Inconformidade alegando que já
transmitiu os DACON dos períodos questionados, em 21/02/2019 conforme
recibos de entrega que anexa.

Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão negando provimento pela
ausência de prova.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O pleito da contribuinte não merece prosperar.
A contribuinte ao apresentar sua manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, apenas aduz ter o direito sem assim o demonstrar, seja com fatos e
argumentos jurídicos, seja pela produção de prova.
Ao apresentar sua defesa, deve o interessado trazer suas razões de reforma,
concatenando as ideias, argumentos jurídicos e provas.
Se tratando de pedido de ressarcimento o ônus probatório é da contribuinte, o
que não o fez, nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900517/2019-45

conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-
005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Diante do exposto, voto em negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Original